Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716038-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SOLUCOES PSICORH LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO S/A contra a decisão (id – 228805511 - origem), proferida nos autos da ação declaratória de rescisão contratual no 0707594-72.2025.8.07.0003, ajuizada por SOLUÇÕES PSICORH LTDA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante suspenda imediatamente a cobrança das mensalidades do contrato objeto da lide referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, bem como quaisquer valores que tenham origem após o pedido de cancelamento formalizado pela agravada em 2.1.2025. E ainda que se abstenha de promover a inscrição do nome dela no cadastro de inadimplentes, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 limitada a R$20.000,000. Em suas razões, a ré/agravante narra, em suma, que as partes firmaram em 20.11.2023 um contrato de plano de saúde empresarial, todavia, sob alegação de dificuldades financeiras, a autora/agravada optou por rescindir unilateralmente o entabulado mediante comunicação em 02.01.2025, porém se recusou a pagar os prêmios com vencimento em 15 de janeiro e 17 de fevereiro de 2025, totalizando R$5.199,52, decorrente de necessário aviso antecipado de 60 dias previamente acordado para o encerramento contratual, razão pela qual ajuizou a demanda originária. Desse modo, sustenta a ausência da verossimilhança das alegações para a concessão da tutela de urgência, porque as cobranças dos referidos meses foram lícitas, conforme a cláusula 30.1.1 do pactuado e em consonância com o art. 23 da RN no 557/2022 da ANS. Enfatiza que durante o período de 60 dias após a comunicação de cancelamento o contrato permaneceu ativo e houve 52 registros de utilização do plano com despesas médicas-hospitalares por parte dos beneficiários da agravada, conforme extrato em anexo. Ressalta que o valor cobrado não se trata de multa rescisória, mas de mensalidade devida até o efetivo cancelamento do plano diferido para 60 dias da comunicação, isto é, 14.03.2025. Assevera ainda que a multa cominatória se revela extremamente exorbitante e desarrazoada, posto que o teto supera significativamente o valor do débito cobrado, bem como não foi concedido prazo razoável para o seu cumprimento, simplesmente determinado a imediata baixado do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplentes, desconsiderando a complexidade operacional e administrativa das medidas exigidas. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em por ineficácia do provimento recursal final e irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência ou excluir a multa ou fixar caução e prazo de 15 dias para cumprimento da ordem. Preparo regular (ids 71117238 e 71117237). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco iminente ao resultado útil do processo por não ter sido demostrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito, não se prestando a mera alegação genérica de ineficácia do provimento recursal. Até porque inexiste qualquer ineficácia ou irreversibilidade da medida, pois caso reconhecida a legalidade das mensalidades, poderá a agravante cobrar normalmente o débito referente a apenas dois meses com todos os encargos acessórios que entende devido, bem como, se for o caso, incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes. Insta ressaltar que as questões atinentes ao interesse recursal e a adequação da multa cominatória serão examinadas oportunamente quando do exame do mérito recursal, posto que a penalidade apenas incide em caso de eventual descumprimento. Outrossim, a priori, inexiste, evidentemente, qualquer complexidade em se abster de cobrar o débito e de inscrever o nome da agravada no cadastro de devedores. Assim como, não há informação nos autos originários de negativação da agravada e exatamente por isso, diversamente do consignado pela recorrente, não foi determinado na decisão a quo a exclusão sem concessão de prazo razoável. Nesse contexto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora